Tribunal: TJSP
Processo: 2268260-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) NA QUAL SE DENEGOU O DIREITO AO APELO EM LIBERDADE, INDEFERINDO-SE AGORA PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID-19, APONTANDO-SE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM.
DESCABIMENTO – DECISÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) NA QUAL SE DENEGOU O DIREITO AO APELO EM LIBERDADE, INDEFERINDO-SE AGORA PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID-19, APONTANDO-SE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM.
DESCABIMENTO – DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, REFERINDO À SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP RECONHECIDOS NA OPORTUNIDADE DO DECRETO PRISIONAL PRETÉRITO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO, DE RESTO, A ERIGIR-SE EM ALTERAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE REAFIRMAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INADMISSÍVEL, SEQUER SE INICIANDO O CUMPRIMENTO DA PENA DESDE QUE FORAGIDO O PACIENTE, NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.